Tribunal: TJES
Processo: 0018254-72.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018254-72.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RADIS D ALTO TRANSPORTES LTDA e outros (6)

APELADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros (6)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FACTORING – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE DO PACTO – SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso dos embargos à execução os prazos são contados de forma autônoma, individualizada, para cada um dos executados, a partir do respectivo comprovante de citação. E em se tratando de contagem de prazos afeta ao CPC/1973, consoante disposto no art. 184 deste, tal deve ocorrer em dias corridos, excluindo-se o dia de começo e incluindo o de vencimento, razão pela qual são intempestivos os embargos à execuç
ão opostos por STOCKFRIO ARMAZENS LTDA, RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA e SILVANA D’ALTO RADIS. Contudo,
diante do interesse comum com os demais embargantes, sendo apresentada uma única peça inicial, a estes aproveita a análise meritória levada a efeito.

2.
No que se relaciona ao contrato de factoring, é sabido que se consubstancia em negócio jurídico de venda de faturamento, no qual uma empresa, denominada cedente ou faturizada, negocia seus recebimentos a prazo, para receber a vista o valor e se capitalizar no mercado.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que a utilização do serviço de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva não constituição relação de consumo.

4. Por se tratar de empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional, está condicionada a aplicação da Lei de Usura, o que limita os juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, tal qual estabelecido no contrato.

5. A capitalização de juros não se evidencia contratada e sua constatação poderia ser aferida mediante simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

6. No tocante à multa, destaca-se a liberdade contratual entre as partes e a autonomia da vontade, de forma a ser impossível sua redução com base na legislação consumerista, razão pela qual deve ser mantida no patamar de 10% (dez por cento), consoante os termos do contrato.

7. Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo de Agnaldo Pereira Radis e outros, bem como parcialmente provida a irresignação de Comprocred Fomento Mercantil Ltda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e negar provimento ao recurso de AGNALDO PEREIRA RADIS E OUTROS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018254-72.2008.8.08.0024

APELANTE/APELADO: RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA E OUTROS

APELADO/APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em razão da sentença de fls. 109/112, integrada pela de fls. 131/133, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por
RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA E OUTROS
em face do
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL TLDA,
determinando a readequação da multa contratual, limitando-a a 2% (dois por cento) e extirpando a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da dívida.

Em seu recurso de fls. 138/153,
RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA E OUTROS
aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Rubens Pereira Radis. No mérito, afirmam que a sentença deixou de se manifestar sobre os juros aplicados, por entender que houve alegação genérica de onerosidade excessiva, sendo despicienda a indicação pelos recorrentes do
quantum
que entendem devido.

No recurso de fls. 156/165,
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução. No mérito, afirma ser incorreta a aplicação do CDC ao caso em tela, pois a recorrente não é instituição financeira, mas sim empresa de fomento mercantil.

Destaca, ainda, que deve ser respeitado o pacto realizado entre as partes, mantendo-se o percentual da multa aplicada.

Passo então a enfrentar em tópicos as questões suscitadas.

DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Alega
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
que a sentença recorrida violou o CPC/73, em especial o art. 739, I, quando deixou de rejeitar liminarmente os embargos à execução, ante sua patente intempestividade.

Assevera que o ato deveria ter sido praticado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado de citação.

De fato, verifica-se que referida alegação merece parcial acolhimento.

Considerando a legislação vigente à época do ato, aplica-se "
in casu
" o artigo 738 do CPC/73:

Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

Nesse cenário, observo que os embargantes, STOCKFRIO ARMAZENS LTDA, RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA e SILVANA D’ALTO RADIS foram citados em 04/04/2008, com a respectiva juntada dos mandados em 15/04/2008.

Relativamente ao embargante, AGNALDO PEREIRA RADIS, o ato citatório ocorreu em 29/04/2008, com juntada do mandado aos autos em 06/05/2008.

E, por fim, os embargantes, JULIO MARCELO CAMUZI e RUBENS PEREIRA RADIS, foram citados no dia 15/05/2008, com a juntada do mandado em 22/07/2008.

Nesse contexto e sendo hipótese de incidência do Código de Processo Civil de 1973, consoante disposto no art. 184, o prazo é contado em dias corridos, excluindo-se o dia de começo e incluindo o de vencimento.

Tendo sido os embargos à execução ajuizados em 26/05/2008, constata-se a extemporaneidade deles com relação aos embargantes, STOCKFRIO ARMAZENS LTDA, RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA e SILVANA D’ALTO RADIS, levando-se em consideração que o termo final era o dia 02/05/2008, ante o feriado do dia 01/05/2008.

Contudo, a jurisprudência pátria é clara ao reverberar que “
a apresentação tempestiva dos embargos pelos demais litisconsortes, bem como a apelação cível apresentada, conforme arts. 117 e 1.005, do CPC, tem o condão de fazer aproveitar aos demais, os efeitos da decisão prolatada
” (TJRS; AC 5000856-03.2019.8.21.0049; Frederico Westphalen; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 28/08/2023; DJERS 01/09/2023).

Logo, ainda que reconhecida a intempestividade dos embargos em relação às partes STOCKFRIO ARMAZENS LTDA, RADIS D’ALTO TRANSPORTES LTDA e SILVANA D’ALTO RADIS, tenho que, diante do interesse comum com os demais embargantes, sendo apresentada uma única peça inicial, a estes aproveita a análise meritória levada a efeito.

Passo, assim, ao enfrentamento das demais questões postas nos recursos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RUBENS PEREIRA RADIS

Aduz o executado, RUBENS PEREIRA RADIS, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ante a inexistência de relação jurídica pessoal com a credora.

Afirma o recorrente que se retirou formalmente da sociedade em momento anterior a tomada do crédito com a exequente, não detendo poderes gerenciais da STOCKFRIO no momento da pactuação.

Todavia, dita arguição não merece acolhida, haja vista que, conforme bem delineado em sentença, o recorrente RUBENS PEREIRA RADIS figura como
responsável solidário do devedor principal no contrato objeto da execução
.

Nesse sentido, é clara a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
A pessoa física que figura no contrato de empréstimo bancário na condição de devedor solidário responde pela obrigação contraída, sendo certo que o fato de não ser sócia da empresa devedora principal em nada influencia em sua responsabilidade pelo pagamento do débito, que não está vinculado à sua condição de sócio, mas, sim, de garantidor
.(TJ-MG - AC: 50214535120218130079, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/04/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

MÉRITO DA DEMANDA

O apelante
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
insurge-se quanto ao pedido dos executados no sentido de ver extirpado suposto excesso de execução, sustentando para tal a ausência de apresentação de planilha de cálculo ou indicação do valor que entendem correto na inicial dos embargos.

Destaca, ainda, a incorreta aplicação do CDC ao caso em tela, por não se tratar de instituição financeira, bem como a correta pactuação da multa e dos juros, ante o princípio da autonomia da vontade vigente no Código Civil.

Por sua vez, os recorrentes
AGNALDO PEREIRA RADIS, JULIO MARCELO CAMUZI e RUBENS PEREIRA RADIS
, aduzem que por se tratar de contrato de
factoring
, não bancário, os juros aplicados não podem exceder 1% (um por cento) ao mês, sujeitando-se à Lei de Usura.

Pontuam, ainda, que para que ocorra a capitalização dos juros, necessária expressa pactuação, mostrando-se equivocada a sentença ao reputar como genéricas as alegações de onerosidade excessiva e abusividade.

Pretendem, assim, seja declarada a abusividade do contrato de
factoring
, à luz dos juros aplicados, fixando-os ao livre arbítrio do Tribunal, vedando sua capitalização, limitando-os ao patamar de 12% ao ano, apurados de forma simples.

Pois bem.

No que se relaciona ao contrato de
factoring
, é sabido que se consubstancia em negócio jurídico de venda de faturamento, no qual uma empresa, denominada cedente ou faturizada, negocia seus recebimentos a prazo, para receber a vista o valor e se capitalizar no mercado.

Partindo desse princípio, ressalvo que não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto inexistente relação de consumo.

A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE FACTORING. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE
. 1. O contrato de factoring, também conhecido como faturização ou fomento mercantil, é uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que a utilização do serviço de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva não constituição relação de consumo.
3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07036049220198070000 DF 0703604-92.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em continuidade, ressalto que não vislumbro óbice à discussão acerca de abusividade das cláusulas contratuais no presente caso, pois a faturizada indicou os juros a serem aplicados (12% a.a.), assim como incorreção da multa contratual, em que pese não tenha indicado precisamente o valor devido, refutando tão somente os índices aplicados.

Quanto à pactuação em si, as partes celebraram contrato de fomento mercantil (nº 161/1), no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) representados por 03 (três) cheques.

Nos termos da Cláusula 20 do citado ajuste, “
a contratante, sem prejuízo da responsabilidade pelo cumprimento da prestação constante dos títulos de endosso, assume a responsabilidade de, concluída a operação e, sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem do(s) título(s) negociado(s), recomprá-lo(s) da contratada, pelo valor de face do título negociado, acrescido de multa de 10,00% (dez por cento), de juros moratórios de 1,00% (um por cento), ao mês, de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, as perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme autorizamos artigos 389 ao 392 e 394 ao 395 do Código Civil.
”

Por se tratar de empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional, está condicionada à aplicação da Lei de Usura, o que limita os juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, tal qual estabelecido no contrato:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL.
OPERAÇÃO DE FACTORING. TÍTULO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. DESCABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA. PRECEDENTES DO STJ
. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A ABUSIVIDADE DOS JUROS PRATICADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas razões do apelo o recorrente faz questionamentos genéricos e se limita a rebater perante esta segunda instância, as questões referentes à abusividade e onerosidade das cláusulas contratuais, notadamente em relação à taxa de juros e à capitalização mensal de juros, bem como à necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. 2 - Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequentemente a inversão do ônus da prova, pois a relação entre o faturizador (factoring) e o faturizado (aquele que toma os recursos) tem natureza mercantil, e não de consumo, mesmo porque este último aparece como tomador dos recursos para fomentar a atividade por ele desenvolvida, inclusive para possibilitar ou aumentar o capital de giro e pagamento de fornecedores, não podendo ser denominado como consumidor ou destinatário final. 3
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a revisão de cláusulas contratuais nos contratos de factoring; em tal relação contratual considera-se ilegal e abusiva a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa de 1% ao mês, nos termos da Lei de Usura (Decreto nº. 22.626/1933)
. 4 -
Na espécie, o apelante não demonstrou, claramente, quais os juros que lhe foram aplicados e quais as margens de abusividade eventualmente impostas, o que inviabiliza uma referência numérica de excesso ou não da limitação de 12% ao ano
. 5 - Sobre a capitalização de juros, resta pacificado o entendimento no c. STJ de que é permitida, inclusive com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da medida provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 6 - Quanto ao argumento da apelante da necessidade de realização de perícia contábil, verifico que se trata de inovação recursal, posto que não suscitada anteriormente, razão pela qual deixo de conhecê-la. 7 - Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0438694-31.2000.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 12/01/2023; Pág. 63)

Por sua vez, relativamente à capi
talização de juros, não vislumbro a ocorrência de sua pactuação, o que aliás poderia ser aferido mediante a simples previsão contratual de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal, o que não é o caso dos autos.

No tocante à multa, é importante consignar que o contrato foi celebrado por pessoa jurídica com a finalidade de incremento de sua atividade empresarial, pois se destinava a capital de giro.

Nesse cenário, prestigia-se a liberdade contratual entre as partes e a autonomia da vontade, de forma a ser impossível sua redução com base na legislação consumerista, razão pela qual deve ser mantida no patamar de 10% (dez por cento), consoante os termos firmados.

É o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida decorrente de contrato de factoring - Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes - Pretensão dos apelantes em ser afastada a multa contratual de 10% - Impossibilidade - Contrato firmado com liberdade contratual e autonômia de vontade – Ausência de comprovação nos autos de que os apelantes utilizaram produto ou serviço da empresa apelada como destinatário final –
Relação de consumo não configurada - Contrato de Fomento - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Impossiblidade de reduzir a multa moratória para 2%, com base na legislação consumerista - Multa contratual fixada que não se revela abusiva Necessidade de manutenção do pactuado
– Alegação de juros abusivos – Inocorrência – Os juros apontados tratam-se de percentual cobrado pela "factoring" na aquisição dos créditos, sendo estipulados em percentual variável de até 3% - Abusividade inexistente - Comissão de prestação de serviços "ad valorem" variável até 3% - Limite observado pela "factoring" - Taxas livremente pactuadas entre as partes - Legalidade dos encargos aplicados, normalmente previstos para essas operações – Abusividades não constatadas, sendo que os valores devidos devem observar os cálculos que levou em consideração os estritos termos contratuais - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 01099098520118260100 SP 0109909-85.2011.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/03/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019)

Ação revisional e embargos do devedor. Contrato de fomento mercantil ("fatoring"). Interesse recursal. Inaplicabilidade do CDC. Cobrança do fator de compra (deságio). Possibilidade. Remuneração composta de diversos encargos. Cobrança de juros acima do limite legal não evidenciado. Comissão "ad valorem". Limitação ao percentual contratado. Capitalização de juros. Inocorrência. Multa de 10%. Possibilidade. Sucumbência recíproca. 1. Falta à parte interesse para recorrer na parte em que não sucumbiu. 2.
O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre os contratos de fomento mercantil por se tratar de nítida relação comercial entre empresários (pessoas físicas ou jurídicas), em que um contraente fomenta a atividade mercantil do outro em troca de uma comissão pela assunção de riscos, inexistindo relação de consumo nos termos expressos dos arts. 2º e 3º do CDC
. 3. O fator de compra, também denominado deságio, consiste na remuneração exigida na operação de "factoring", e é composto por índices relativos ao risco do negócio, aos juros, aos custos administrativos da operação e ao percentual de lucratividade da empresa faturizadora. Se a parte não evidencia que a parcela de juros remuneratórios que compõe o deságio está acima do limite legal (art. 1º do Decreto-Lei 22.626/33), o pedido de limitação dessa taxa não pode ser acolhido. 4. A cobrança da comissão "ad valorem" deve ser limitada ao percentual expressamente pactuado pelas partes. 5. Na cobrança da comissão ajustada no contrato de "factoring", que engloba o fator de compra e a comissão "ad valorem", não ocorre cobrança de juros sobre juros, mas apenas a incidência das taxas contratadas sobre o valor do título negociado. Ademais, a aceitação do preço certo e determinado pela faturizada no momento da negociação lhe retira a possibilidade de discutir a forma de cálculo, em razão do princípio da boa-fé contratual. 6.
É permitida a cobrança de multa de 10% em contratos de "factoring".
7. Sendo a sucumbência recíproca e em idêntica proporção, divide-se a responsabilidade pelo ônus de forma igualitária entre as partes, com compensação, de acordo com o "caput" do art. 21, do CPC.Apelo 1 conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Apelo 2 conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte. (TJ-PR - APL: 10304500 PR 1030450-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 07/08/2013, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1171 27/08/2013)

Desse modo, compreendo que não há abusividade a ser reconhecida no caso concreto no que diz respeito à multa prevista e à taxa de juros, em que pese o magistrado
a quo
tenha reconhecido ser genérica a insurgência levantada contra esta última.

Ademais, não vislumbro a possibilidade de acolher a pretensão dos embargantes acerca das tarifas apontadas por eles como abusivas.

Sendo assim,
conheço
dos recursos interpostos. Quanto à irresignação de

AGNALDO PEREIRA RADIS E OUTROS,
nego-lhe provimento
. Lado outro, acerca da irresignação de

COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para
reconhecer a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor na situação em tela, bem como afastar a abusividade no que diz respeito à multa prevista no contrato firmado.

Diante do parcial provimento da apelação de
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, incidindo custas processuais
pro rata,
bem como honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Em razão do desprovimento do apelo de AGNALDO PEREIRA RADIS E OUTROS, majoro a verba honorária fixada a cargo destes em 1% (um por cento), em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso interposto por Agnaldo (embargante-executado) e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Comprocred (embargada-exequente).